Tribunal: TJMT
Processo: 1029615-64.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029615-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANIGLEI GEIB - CPF: 042.550.331-37 (ADVOGADO), ANIGLEI GEIB - CPF: 042.550.331-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), VALDENI MACEDO DE ARAUJO - CPF: 576.078.421-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 693.567.851-04 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado tentado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Viabilidade. Ausência de demonstração do
periculum libertatis.
Impossibilidade de se presumir evasão do distrito da culpa. Ausência de registros criminais. Cautelares diversas suficientes para resguardar a ordem pública e processual. Ordem concedida, com a fixação de medidas menos onerosas.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

2. A impetrante alega que o Juízo impetrado não utilizou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente.

3. Destaca que a paciente ostenta bons predicados, dentre eles, residência fixa, razão pela qual a sua liberdade não influenciará negativamente o trâmite processual.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva [arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal]; e (ii) examinar se a fixação de medidas cautelares menos onerosas é suficiente para assegurar a ordem pública e processual.

III. Razões de decidir

5. O delito atribuído à paciente,
ictu oculi,
não aparenta ser mais gravoso do que a própria espécie penal.

6. O fato de terem se passado aproximadamente seis anos entre a data dos fatos e o oferecimento da denúncia retira da paciente a responsabilidade pela mudança de domicílio.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes para resguardar a ordem pública e processual, sobretudo porque a paciente, além de possuir residência fixa, não ostenta antecedentes criminais.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida, com a fixação de medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
“
O risco à aplicação da lei penal, fator justificante da prisão cautelar, não pode ser presumido, sobretudo quando se verifica extenso lapso temporal entre a data dos fatos e o oferecimento da denúncia, decorrente da inércia do próprio Estado”.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT –
HC:
1003134-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Maria José dos Santos, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, na Ação Penal n. 0002997-52.2006.8.11.0037, decretou a sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal [homicídio qualificado tentado].

A impetrante aduz que o Juízo singular não utilizou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente, inexistindo
periculum libertatis.

Destaca que o fato imputado a Maria José dos Santos remonta ao ano de 2006, o que, por si só, evidencia a desproporcionalidade da prisão cautelar, por ter sido cumprida apenas em agosto de 2025.

Pontua que a paciente não ostenta nenhum registro criminal, além de possuir residência fixa [Rua São Bento, Quadra 40, Lote 850, Setor Serrinha, Iporá/GO], circunstâncias que indicam que a sua liberdade não acarretará risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Diante desse contexto, almeja a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente [Id. n. 310949892].

Junta documentos no Id. n. 310949893 e seguintes.

A liminar foi indeferida [Id. n. 311072399].

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado [Id. n. 313193352]

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Antonio Sergio Cordeiro Piedade, recomendou a denegação da ordem, nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” [Id. n. 314853874].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2006, por volta das 6h45min, na rua Erma Baraldi, no bairro Jardim Progresso, na cidade de Primavera do Leste, a paciente Maria José dos Santos, com
animus necandi
, desferiu golpes de arma branca e tiros de revólver contra a vítima Valdenir Macedo de Araújo, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade. Eis o teor da inicial:

“Consoante o apurado no incluso caderno informativo, na data, hora e local descritos no parágrafo anterior, a denunciada Maria José dos Santos teve breve desentendimento com a vítima Valdenir Macedo de Araujo, e aproveitou-se do momento para desferir golpes e disparos de arma de fogo na vítima, utilizando para o feito, respectivamente, um pedaço de ferro, uma faca tipo peixeira e um revólver taurus 32
”
[Id. n. 65680030 – p. 30 – Autos 0002997-52.2006.8.11.0037]
.

A paciente não foi encontrada para ser citada pessoalmente, razão pela qual o representante ministerial postulou a suspensão do processo e a sua prisão preventiva [Id. n. 65680036 – p. 57 - 0002997-52.2006.8.11.0037].

O Juízo de Primavera do Leste, em 9.5.2014, acatou o pleito, de sorte que, além de ter suspendido o trâmite do feito, decretou a segregação cautelar de Maria José dos Santos, ao argumento de que sua liberdade acarretaria risco à instrução processual e à aplicação da lei penal, nestes termos:

“Defere-se o pedido de prisão em desfavor de Maria Jose dos Santos por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente mandado de prisão.
Intime-se. Cumpra-se” [Id. n. 65680036 – p. 60 - 0002997-52.2006.8.11.0037].

A prisão foi cumprida apenas em 18.8.2025, no Estado de Goiás. Na mesma data, o Juízo da Comarca de Iporá realizou a audiência de custódia, ocasião em que constatou que a diligência foi cumprida de acordo com os ditames legais e constitucionais, comunicando o Juízo expedidor da ordem (Comarca de Primavera do Leste) [Id. n. 310949893].

De proêmio, nota-se que a decisão que decretou a prisão de Maria José dos Santos, com a devida
vênia,
carece de motivação idônea. Isso porque, conquanto o Juízo impetrado tenha mencionado a existência de risco à instrução processual e à aplicação da lei penal, não apontou nenhum fato que justificasse a sua conclusão.

Com efeito, extrai-se dos autos que a paciente, em 2.3.2006 [ainda na fase investigativa], compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia de Primavera do Leste para prestar sua versão acerca do delito [Auto de Apresentação Espontânea – Id. n. 65680030 – p. 22].

De acordo com a investigada, ela era constantemente agredida pela vítima Valdenir Macedo de Araújo, sendo que, no dia dos fatos, apenas reagiu à injusta agressão.

Relatou que dias antes do crime, havia registrado de ocorrência, ocasião em que noticiou à polícia civil que o ofendido portava arma de fogo e a estava ameaçando [65680030 - p. 26].

Embora o
habeas corpus
não se preste à incursão no mérito da demanda, é importante registrar que, de fato, Maria José dos Santos, em 20.2.2006 [três antes do crime], havia registrado boletim de ocorrência contra Valdenir Macedo de Araújo, oportunidade em que descreveu que:

“Foi amasiada, por 15 anos com Valdenir Macedo de Araújo e com ele tem dois filhos ainda menores de idade e que no momento, estão separados; e por essa razão, ontem dia 19/02/2006, por volta das 07:30 hr, o Valdenir foi até sua casa querendo que ela volte com ele. Mas diante da recusa da mesma, ele arrancou de uma arma que estava no bolso da calça, e começou a ameaçá-la dizendo que ia atirar nela, sendo que não é a primeira vez que ele a ameaça de morte. No ato deseja oferecer representação criminal contra o indiciado” [Id. n. 65680030 – p. 34].

Portanto,
prima facie,
havendo indicativos de desentendimentos pretéritos entre a acusada e o ofendido, não há como presumir que a gravidade do crime desborda daquela que é inerente ao tipo penal, a ponto de justificar a segregação cautelar.

Por outro lado, também não restou evidenciado que a paciente tentou se evadir do distrito da culpa.

O quadro processual revela que, em 2.3.2006, a paciente, de modo voluntário, compareceu à Delegacia de Polícia de Primavera do Leste para ser interrogada [Auto de Apresentação Espontânea – Id. n. 65680030 – p. 22].

Em 29.3.2006, Maria José dos Santos se dirigiu novamente à Delegacia de Primavera do Leste e comunicou que passaria a residir no Estado de Goiás, demonstrando postura colaborativa na persecução investigatória. Naquela ocasião, a escrivã policial Rosana Castelli certificou que:

“na data de hoje esteve em meu cartório a Sr3. Maria José dos Santos, comunicando que se mudou desta cidade para a cidade de Piranhas-GO, no endereço na Rua 11 de Novembro, nº 191, Bairro Setor Suldoeste, Piranhas-GO” [Id. n. 65680030 – p. 44 – Autos n. 0002997-52.2006.8.11.0037].

Contudo, a citação foi dirigida para local diverso daquele informado pela paciente e contido na denúncia. Nesse ponto, consta no mandado de citação o seguinte endereço: “Rua Ari Krief, N° 169 - B. Jardim Progresso, Primavera do Leste/MT”.

A certidão emitida pelo oficial de justiça Enésio Dias dos Santos, em 8.8.2012, confirma que a diligência foi realizada em lugar equivocado:

“CERTIFICO e dou fé, que em cumprimento ao mandado da MMa Juíza de Direito da Única Vara Criminal, desta Comarca, extraídos dos Autos de Ação Penal, nº. 40536, em que figura como requerente: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, e como denunciada: MARIA JOSÉ DOS SANTOS, de posse do referido mandado e lá estando no endereço declinado no álbum processual, e dentro das formalidades legais, e ai sendo deixei de efetuar a CITAÇÃO da acusada acima mencionada em razão de não conseguir localizar o mesmo em seu endereço sendo que o endereço da Rua Castelo Branco recai sobre uma Lanchonete em frente a Rodoviária, e lá a mesma não reside e nem trabalha, e no endereço na Rua Ari Kreif, o imóvel encontra-se fechado, e este servidor não conseguiu obter outras informações sobre o seu paradeiro. Diante disso devolvo o mandado na Central de mandados para as devidas providências” [Id. n. 65680036 – p. 42].

Em virtude da não localização da acusada, foi expedida citação por edital, que culminou em sua prisão preventiva [Id. n. 65680036 – p. 55].

Conclui-se, portanto, que a ausência de localização da paciente não lhe pode ser imputada, seja porque ela demonstrou conduta processual adequada, comparecendo em Delegacia tanto para ser interrogada quanto para informar a mudança de seu endereço, seja porque a falha na citação decorreu de equívoco estatal.

De todo modo, impende registrar ainda que, entre a data do fato delituoso (2006) e a diligência voltada à citação pessoal da paciente (2012), transcorreu lapso temporal de cerca de seis anos. Nesse cenário, eventual alteração de domicílio nesse extenso interregno – ainda que não comunicada –, por si só, não poderia ser interpretada como comportamento ardiloso ou intencionalmente dirigido a se esquivar da aplicação da lei penal.

Sobre a matéria, esta Câmara já firmou a tese de que a ausência de citação do agente, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. A ausência de localização do réu para citação, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem risco à aplicação da lei penal, não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva.

2. A prisão cautelar requer fundamentação concreta, não sendo cabível sua decretação automática com base na citação por edital”

[TJMT –
HC:
1003134-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025; destaquei].

Sob outra perspectiva, verifica-se, mediante consulta nos sistemas processuais eletrônicos disponíveis, que Maria José dos Santos não registra antecedentes criminais, além de possuir residência fixa [Id. n. 310949895], de modo que a sua soltura,
primo ictu oculi,
não trará risco social ou processual.

Logo,
in casu,
tem-se que

a fixação das seguintes de medidas cautelares menos onerosas se afigura suficiente para o resguardo da ordem pública, e da aplicabilidade da lei penal:

a) comparecer mensalmente em Juízo, ainda que de forma virtual (por residir em Comarca diversa);

b) manter o endereço atualizado, a fim de receber eventuais comunicações processuais.

Com essas considerações, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, concedo
a ordem, para determinar a revogação da prisão preventiva da paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025